Tribunal: STF
Processo: Ext 1071
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pedido com duplo fundamento.
   Caráter instrutório e executório. Prescrição consumada da
   pretensão executória. Causa interruptiva prevista no Tratado que
   ainda não vigia à data da prática do delito. Inaplicação.
   Precedente. Pedido deferido em parte. Não se defere pedido de
   extradição para fins de execução de pena, cuja pretensão
   executória está prescrita ante a inaplicabilidade de causa
   interruptiva prevista em Tratado que não vigia à data da prática
   do delito.